Tribunal: STF
Processo: ARE 1280200
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente agravo foi interposto contra decisão que negou trânsito ao apelo extremo deduzido nestes autos, no qual sustentou que o acórdão, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professores públicos. Função exclusiva de magistério. 3. Aposentadoria proporcional calculada com base no tempo de serviço relativo à aposentadoria com proventos integrais. 4. Jurisprudência da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 896.743-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes. 
    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que,  na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (ARE 902.865-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA A POSENTADORIA INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
    1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”
    (ARE 917.666-AgR/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 
    1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”
    (ARE 1.014.902-AgR/SP, Rel. Min EDSON FACHIN – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSORES PÚBLICOS. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes.
    II – Agravo regimental improvido.”
    (RE 717.701-ED/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Cabe ressaltar, finalmente, que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.041.905/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.172.980/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.213.817/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 650.674/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão questionado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou quanto à análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator